Tribunal: TJDFT
Processo: 0707898-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DESPACHO Após publicado acórdão negando provimento ao seu recurso, a QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A recolheu os honorários advocatícios a que foi condenada e requereu a extinção do feito na forma do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil (IDs 17608094 a 1768096). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, a pretensão deve ser analisada pelo juízo de origem. O depósito do valor da condenação configura ato incompatível com o interesse de recorrer. Assim, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau, com urgência. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46